Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734769-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pleito de reconsideração deduzido por JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA e FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA (ID 32565690), por ausência de previsão legal, sendo, ainda, incabível o seu recebimento a título de agravo interno, cujo prazo, aliás, se encontra em curso desde 07/2/2022. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora